Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702312-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DO NASCIMENTO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE DO NASCIMENTO DE SOUSA, em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos n. 0764228-20.2023.8.07.0016, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada. Pretende o agravante a reforma da decisão, com pedido de tutela antecipada, a fim de que o Distrito Federal, ora agravado, seja compelido a fornecer o procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril - bilateral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. Requer, também, a gratuidade de justiça. A inicial narra que a parte agravante, de 61 (sessenta e um) anos, possui diagnóstico de coxartrose bilateral avançada (artrose do quadril - CID M16) e possui comorbidades como diabetes e hipertensão. O relatório médico indica que o agravante "apresenta dores intensas no quadril e na face lateral da coxa, limitação funcional grave de longa duração com piora progressiva, restrição de amplitude de movimento para flexão, rotação interna e externa, marcha claudicante e assimétrica." Além disso, atesta que se trata de deficiência permanente e definitiva com limitação de perda de função para atividades de sobrecarga de peso e movimentos de grande amplitude, motivo pelo qual necessita de tratamento cirúrgico para alívio das dores e melhora na mobilidade. O recurso é próprio e tempestivo. DEFIRO o benefício da justiça gratuita à recorrente, uma vez que não possui recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC. A Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo estarem presentes os requisitos da sua concessão. Consta nos autos que a parte agravante foi inserida na fila de espera para a cirurgia em 28/09/2021, há 787 (setecentos e oitenta e sete) dias, sob o risco verde. Em que pese ter sido classificado como não urgente, verifica-se, do relatório médico, que a cirurgia deve ser realizada com urgência, visto que o paciente apresenta sofrimento psíquico, dores físicas severas, incapacidade produtiva e comprometimento de membro/sentido/função permanente severo. Ademais, alerta que a demora leva à progressão da doença e ao aumento dos sintomas. A Secretaria de Saúde, por meio do Ofício n. 1827/2023, informou que estão sendo agendadas as solicitações inseridas em setembro de 2021 para a mesma prioridade clínica. Registra-se ainda que o prazo previsto no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ (cem dias para consultas e exames e cento e oitenta dias para cirurgias e tratamentos) foi demasiadamente extrapolado e, considerando que não há previsão de marcação da cirurgia e que o quadro do paciente é de urgência, necessário o deferimento do pedido. Os laudos médicos comprovam a necessidade e urgência do procedimento cirúrgico, estando o paciente sujeito à progressão da patologia, caso não inicie o tratamento. Além disso, trata-se de pessoa idosa (61 anos), a qual possui tratamento específico e prioritário, à luz do Estatuto do Idoso (artigos 1o, 3o, § 1o, inciso I) e da Constituição Federal (art. 230). Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal, ora agravado, forneça procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril - bilateral, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, sob pena de sequestro de verbas para custeio da cirurgia. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF para cumprimento. Comunique-se à origem. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Após, venha concluso para voto. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito